Tribunal: TJPA
Processo: 0809937-97.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5851 - Assédio Sexual
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809937-97.2024.8.14.0000

PACIENTE: BRUNA CRISTINA CARDOSO PAUMGARTTEN

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº
0809937-97.2024.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº: 0804961-08.2024.8.14.0401

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS
PREVENTIVO

PACIENTE: BRUNA CRISTINA CARDOSO PAUMGARTTEN

IMPETRANTE: DR. OMAR ADAMIL COSTA SARE - OAB PA13052

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

CAPITULAÇÃO PENAL: ART. 215 DO CP.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DECADÊNCIA DO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus preventivo com pedido liminar impetrado em favor de Bruna Cristina Cardoso Paumgartten contra decisão que rejeitou pedido de extinção da punibilidade em ação penal. A impetrante alega que os fatos apurados ocorreram antes da vigência da Lei 13.718/2018, que modificou a natureza da ação penal para crimes contra a dignidade sexual, argumentando a decadência do direito de representação e a consequente extinção da punibilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve decadência do direito de representação em relação aos crimes cometidos antes da entrada em vigor da Lei 13.718/2018; (ii) analisar se a conduta atribuída à paciente configura crime continuado, o que impediria a extinção da punibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A aplicação da Súmula 711 do STF determina que a lei penal mais grave se aplica ao crime continuado ou permanente, caso sua vigência ocorra antes da cessação da continuidade delitiva, o que impede a extinção da punibilidade por decadência no caso de crimes continuados.

4.

As condutas imputadas à paciente, em coautoria com o acusado principal, configuram crime continuado, pois teriam ocorrido de forma reiterada, em breves lapsos temporais e sob as mesmas circunstâncias, caracterizando continuidade delitiva.

5.

O prazo decadencial para a representação, em crimes de violação sexual mediante fraude, pode ser contado a partir do momento em que a vítima toma ciência do crime, especialmente quando a fraude é descoberta posteriormente, como ocorreu no presente caso.

6.

A impetração não comprova a nulidade das provas utilizadas, sendo reconhecida a legalidade das cautelares que autorizaram as buscas e apreensões, bem como a quebra de sigilo telefônico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Ordem denegada
.

Tese de julgamento:

1.

A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou permanente se sua vigência é anterior à cessação da continuidade delitiva, conforme a Súmula 711 do STF.

2.

O prazo decadencial para representação, em crimes de violação sexual mediante fraude, começa a contar a partir do momento em que a vítima tem ciência da fraude que caracteriza o crime.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CP, arts. 107, IV, 215, 217-A, 344, 29; CPP, arts. 395, I; STF, Súmula 711.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 711; TJPA, Revisão Criminal nº 0004084-19.2019.8.14.0000, Rel. Des. Milton Augusto de Brito Nobre, julgado em 16/03/202

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade, em
conhecer
do
Habeas Corpus
impetrado e
denegar
a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador _________________________________________.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
preventivo com pedido liminar impetrado em favor de
BRUNA CRISTINA CARDOSO PAUMGARTTEN
, contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal desta Capital que rejeitou pedido de extinção da punibilidade, nos autos de nº 0804961-08.2024.8.14.0401.

De acordo com a impetração,
os fatos em apuração ocorreram antes da entrada em vigor da Lei 13.718/ 2018, a partir da qual os crimes contra a dignidade sexual seriam objeto de ação penal pública incondicionada e não mais precedidos de queixa ou representação do ofendido.
Em vista disso, o impetrante afirma ter sido operada a decadência do direito de representação, com a consequente extinção da punibilidade do agente, nos termos do art. 107, inciso IV, do CP.

Por essa razão, pugna liminarmente pela extinção da punibilidade e, no mérito a confirmação da ordem.

O pleito emergencial foi indeferido, solicitando-se informações, bem como manifestação ministerial (Id. 20412315).

O Juízo Originário atendeu à solicitação

na data de 02/07/2024, por meio do Ofício nº. 11/2024-GAB/2ª VC (Id. 20464539), consignando que:

“(...) o Ministério Público ofereceu denúncia em ID 113191454 na qual acusou os seguintes acusados, respectivamente pelos seguintes crimes:

a) PAULO PAUMGARTTEN SABINO DE OLIVEIRA, nas sanções punitivas dos artigos 213, caput, [estupro]; 215, caput, [violação sexual mediante fraude]; artigo 217-A [estupro de vulnerável], c/c artigo 226, inciso II; e artigo 344 [coação no curso do processo], todos do Código Penal Brasileiro;

b) BRUNA CRISTINA CARDOSO PAUMGARTTEN, nas sanções punitivas do

artigo 215 [violação sexual mediante fraude], c/c artigo 29, todos do Código Penal;

(...) em decisão de ID 113397684, proferida em 17/04/2024; este Juízo (...) Rejeitou a denúncia para o acusado PAULO PAUMGATTEN com relação aos delitos previstos nos arts 217-A e 344 do CP.

Rejeitou a denúncia para a acusada DHESSICA VICTORIA RODRIGUES DE SOUZA com relação ao delito previsto no art.217-A do CP.

E rejeitou a a denúncia para a acusada JANE MONTEIRO NEVES, com relação ao delito previsto no art.344 do CP.

Todas fundamentas no art.395, I do CPP, por inépcia da inicial acusatória.

(...)

5) BRUNA CRISTINA CARDOSO PAUMGARTTEN – NÃO foi CITADA CONFORME CERTIDÃO DA OFICIALA DE JUSTIÇA CONSTANTE DO ID 115006081. Contudo, havia constituído advogado nos autos; o qual, este juízo determinou que fosse intimado para indicar endereço atualizado da acusada.

6) A defesa de Bruna Cristina Paumgartten – apresentou
RESPOSTA ESCRITA
em
ID 115691287
aduzindo, em síntese: que o IP se baseia em
provas ilícitas
emprestadas do processo de nº0805178-22.2022.8.14.0401 e, nas quais houve
quebra da cadeia de custódia
. E, no mérito, que
não há indícios de autoria ou participação
que liguem a acusada às condutas praticadas por Paulo Paumgartten, especialmente no que se refere à vítima Fátima.

Em ID 115756743, a defesa de Bruna Cristina e Paulo Paumgartten apresentou incidente de falsidade apresentou, aduzindo que as conversas extraídas do aplicativo WhatsApp mantidas entre a acusada e Paulo Paumgartten são nulas por não observância da cadeia de custódia e requer que seja demonstrada a higidez da prova digital. Apresenta quesitos a serem respondidos por perito estatal.

7) Em decisão interlocutória de ID 116856696, proferida em 05/06/2024, este juízo apreciou as respostas à acusação apresentadas pelos acusados e decidiu, em relação aos pleitos da paciente:

“
PROVAS ILÍCITAS E QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA

Alega também a defesa que o IP se baseia em provas ilícitas emprestadas do processo de nº0805178-22.2022.8.14.0401 e, nas quais houve quebra da cadeia de custódia.

Ocorre que, ao consultar o processo de nº0805178-22.2022.8.14.0401, verifica-se que, não houve reconhecimento ou declaração de ilicitude de provas por parte deste Juízo; salvo a decisão de ID 71346882, onde foi reconhecida uma nulidade específica, relacionada a provas obtidas do telefone da vítima Suzete e, sobre as quais não havia comprovação pericial. Entretanto, tais provas

foram devidamente desentranhadas dos autos aliunde e, portanto, não emprestadas para embasar este procedimento.

Para além disto, a defesa alega a nulidade das provas que embasam o processo argumentando, em síntese, a ilicitude das buscas e apreensões e da quebra de sigilo telefônico e a quebra da cadeia de custódia. Ocorre que, assim não entendo. Primeiramente, há de se ressaltar que todas as cautelares aplicadas foram devidamente solicitadas pela autoridade policial, bem como autorizadas pelo juízo competente. Portanto, não há que se falar em provas obtidas de maneira ilícita. Aliás, tal matéria foi reiteradamente arguida pela defesa no processo de nº0805178-22.2022.8.14.0401 e, como já mencionado, não houve declaração de ilicitude de provas por parte deste juízo.

Ademais, a defesa dos acusados solicitou a instauração de incidentes de falsidade documental para melhorar apurar tais questões. Logo, deixo para me manifestar novamente em sede dos respectivos incidentes. Destarte, REJEITO o pleito de reconhecimento de nulidade por ilicitude probatória e quebra da cadeia de custódia.

DOS REQUISITOS PARA A CONFIGURAÇÃO DO CONCURSO DE PESSOAS

Aduz a defesa das acusadas BRUNA, CLARA, DHESSICA e REJANE não existirem os requisitos do concurso de pessoas entre estas e as condutas praticadas pelo acusado PAULO contra as vítimas LUCIANA, IRACIREMA, FÁTIMA, NATASHA e MARIA JOANA.

O artigo 29 do CP, dispõe que: “Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade”. Assim, basta a certeza da existência da conjugação de esforços de 02 (duas) ou mais pessoas para que seja aplicado tal dispositivo.

Em sede de inquérito policial todas as vítimas relataram, ainda que de forma genérica, a conivência das acusadas com os atos praticados pelo acusado; mesmo porque, todas elas residiam na casa onde os atos eram praticados e tinham ciência do ocorrido; contudo, nada faziam para impedi-lo.

Desta feita, entende a melhor doutrina que, para a ocorrência do concurso de pessoas, basta a existência de liame subjetivo entre os envolvidos, não sendo necessário que haja ajuste prévio. Nas palavras de CLEBER MASSON[1]:

“Fica claro que para a caracterização do vínculo subjetivo é suficiente a atuação consciente do partícipe no sentido de contribuir para a conduta do autor, ainda que este desconheça a colaboração. Não se reclama o prévio ajuste, nem muito' menos a estabilidade na associação, o que acarretaria na caracterização do crime de quadrilha ou bando (CP, art. 288), se presentes mais três pessoas."

Ressalte-se, também, a relevância causal das condutas das acusadas; posto que, em diversos momentos as vítimas relatam que se submeteram às orientações do acusado Paulo porque as demais acusadas as incentivavam, aduziam que os atos praticados eram necessários e se comportavam com naturalidade diante dos acontecimentos de cunho sexual entre o acusado Paulo e as vítimas, os quais, algumas vezes, chegavam até mesmo a presenciar sem contestação ou resistência.

Além do mais, diante da dinâmica hierárquica estabelecida entre os acusados, sabe-se que, pelo menos conforme as narrativas até aqui colhidas, todas as acusadas estavam diretamente subordinadas ao acusado PAULO, o qual tinham como “pai” e guia espiritual. Por sua vez, as vítimas, ficavam subordinadas às acusadas BRUNA, CLARA, DHESSICA e REJANE; tendo em vista serem elas integrantes do “primeiro escalão” do grupo religioso.

Assim e, diante do fato de que os atos sexuais eram realizados no interior de residência privada, na qual apenas vítimas e acusados tinham acesso; torna-se impossível exigir individualização exata da conduta de cada uma das acusadas para a configuração do concurso de pessoas.

Inclusive, foi este o entendimento recente do STF no julgamento sobre os atos de vandalismo ocorridos no Palácio do Planto Brasileiro em 08 de janeiro de 2023.

Na mencionada decisão, a Corte classificou como delitos multitudinários aqueles nos quais, ainda que não haja concordância entre os criminosos, um agente acaba exercendo influência sobre os outros, contribuindo para o

resultado criminoso. “A influência recíproca entre os agentes integrantes do ato, ainda que não se conheçam, atrai a realização de ações por imitação ou sugestão, em clara demonstração do vínculo subjetivo entre os agentes e adesão ao comportamento praticado”, afirmou o subprocurador Carlos Frederico Santos, em manifestação da PGR sobre as denúncias ao STF.

Em suma, a aplicação da tese de crime de multidão torna desnecessária a descrição minuciosa da participação de cada acusado, uma vez que se mostra impossível, devido à dinâmica criminosa, esclarecer o passo a passo da conduta danosa. No presente caso, resta clarividente pelos elementos colhidos em sede de inquérito a influência forte e direta do acusado PAULO sobre as demais acusadas; o que fazia com que estas aceitassem quaisquer das condutas deste.

Assim e, por não ser possível, ao menos neste momento processual, individualizar as condutas de cada uma das acusadas; REJEITO o pleito defensivo e continuo reconhecendo a possibilidade da existência de concurso de pessoas entre os acusados.”

8) Neste mesmo decisório, o Juízo ratificou o recebimento da denúncia e

designou datas para as audiências de instrução e julgamento (...)”

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou
pelo conhecimento e denegação da ordem nos seguintes termos:

“(...)

Não obstante, deve-se salientar que, embora o prazo decadencial comece a correr após o conhecimento da autoria do crime, pode caracterizar exceção a essa regra, a hipótese em que a pessoa foi vítima de fraude e só percebeu que foi abusada sexualmente, por exemplo, após a revelação de outros casos, sendo viável daí a interpretação de que o prazo de 6 (seis) meses seja iniciado a partir da ciência por parte do ofendido de que o ardil subsumiu crime contra a sua dignidade sexual.

Isso pelo motivo de que, na violação sexual mediante fraude (art. 215, CP), a vontade da vítima não é vencida por violência ou grave ameaça, como no estupro (art. 213, CP), mas é viciada pelo artifício, a ponto dessa infração penal ser identificada como o “estelionato sexual”, de modo que se mostra razoável admitir que o prazo decadencial para a representação tenha início no instante em que o ofendido toma conhecimento da fraude, pois, até então, ele não sabe da autoria do crime, pois não tem conhecimento nem mesmo da ilicitude penal da qual foi sujeito passivo.

Nessa espécie, o dia em que as vítimas vieram a saber quem é o autor do crime após o mesmo ser preso, desta forma, tomaram conhecimento do ilícito penal – em 2022 -começando a partir daí a correr o prazo decadencial, e isso por uma razão muito óbvia, só se pode falar em decadência de um direito que pode ser exercido, ou seja, se o ofendido não tem discernimento de que sofreu um abuso sexual, ele não pode exercer esse direito, por conseguinte, não há se falar em decadência pelo não exercício desse direito.

(...)” Id. 21318275.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a conheço.

A decadência do direito de representação, com a consequente extinção da punibilidade pretendida, encontra óbice no texto da Súmula 711 do STF, segundo a qual “A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência.”

Isto porque, consta nos autos que contra cada vítima a demandante teria autuado em coautoria/ coparticipação nas práticas delitivas de forma reiterada, em breves lapsos temporais, no mesmo local e sob a mesa ritualística, tratando-se assim de conduta continuada.

Acerca do
modus opernadi
da coacto, destacou o Ministério Público atuante na primeira instância:

“(...)

I.III. DA PARTICIPAÇÃO DAS
“FILHAS” DA PRIMEIRA CORRENTE

Conforme exposto acima, o grupo religioso “MISSÃO, LUZ, CAMINHO, VERDADE E VIDA - MISSÃO DO ESPÍRITO SANTO”, era dividido em duas correntes. A primeira corrente é formada por pessoas muito próximas ao Denunciado [
Bruna Cristina Cardoso Paumgartten
, Rejane Gomes dos Santos, Edilma dos Santos Rodrigues e Elisa do Socorro Melo Resque, Iracilda Ferreira Baia, Clara Paumgartten de Oliveira, Ester Silva Pontes, Dhessica Victoria Rodrigues de Souza, Jane Monteiro Neves e Suzete Laube], com atribuições pré-estabelecidas, inclusive todas as integrantes residem na própria residência onde ocorrem as reuniões, e, em comum, todas são do sexo feminino, sendo algumas filhas por adoção e outras são frequentadoras que se tornaram muito próximas ao Denunciado.

A partir dos depoimentos das vítimas e testemunhas, foi possível identificar que PAULO e as “filhas” propagavam a ideia de que todos ali eram uma grande família e adeptos do celibato.

Portanto, chegou-se à conclusão que
a fraude não se limitava aos atos libidinosos durante os tratamentos espirituais, mas também a todo o cenário forjado de que a seita “Missão do Espírito Santo” era um local de pureza e santificação.

Em razão dos relatos das denunciadas, as quais diziam que PAULO PAUMGARTTEN era um ser evoluído espiritualmente, confiável e que havia transformado as suas vidas, as vítimas se sentiam confiantes para se submeterem aos tratamentos espirituais ministrados pelo denunciado.

As filhas da primeira corrente diziam que viviam uma vida de celibato, longe do pecado da “volúpia” como denominavam. No entanto, foi comprovado por meio da interceptação telemática/telefônica que estas mantinham uma relação marital com o denunciado. Ou seja, aos frequentadores da seita diziam que viviam uma vida de santidade, mas de forma sigilosa mantinham relação sexual/amorosa com PAULO PAUMGARTTEN.

Portanto, as denunciadas, figuram como coautoras/partícipes das práticas delitivas perpetradas por PAULO. Apesar de não terem praticado abusos sexuais contra as vítimas, concorreram para que os delitos acontecessem. Elas enganam as vítimas quando testemunham que são adeptas do celibato, o que as deixa mais suscetíveis aos tratamentos espirituais fraudulentos e, consequentemente, sofrer abusos.

O testemunho positivo das denunciadas foram fundamentais para que as vítimas acreditassem nas afirmações de PAULO PAUMGARTTEN. A propósito, algumas vítimas relataram que demoraram a perceber os abusos sexuais, pois a todo o momento PAULO e as denunciadas afirmavam que era celibatários.

Para além disso, após a prisão do denunciado, durante a deflagração da primeira fase da “Operação Sétima Frequência”, algumas mulheres da primeira corrente tentaram de todas as formas

desqualificar as investigações, influenciar e intimidar vítimas e testemunhas dos crimes perpetrados por PAULO PAUMGARTTEN.

Uma das atitudes no sentido de atrapalhar as investigações, foi o sequestro do adolescente PAULO LOCATELLI PAUMGARTTEN [filho biológico do denunciado PAULO PAUMGARTTEN], no dia 28/03/2023. O adolescente foi entregue aos cuidados de sua genitora ROSIMAR LOCATELLI em cumprimento de mandado de busca e apreensão que lhe concedeu a guarda do filho.

No entanto, no mesmo dia, o adolescente foi subtraído da residência onde estava com a genitora. Por volta das 20h, o adolescente pediu para ficar na frente do prédio onde estava hospedado com a mãe. Em dado momento, um mototaxista se aproximou e o adolescente subiu na garupa da motocicleta. Porém, o motorista consegui ser detido, relatando que foi contratado pelo policial militar JAIRO SAMPAIO (91- 98972-7757) e MARCELO PIMENTEL (21) 98272-2940 para buscar o adolescente e deixá-lo no endereço residencial Xavante, bloco I, apto. 102, bairro do Mangueirão, Belém/PA [BO n° 00002/2022.103562-8].

Após buscas, foi possível constatar que o endereço acima é o mesmo que JANE MONTEIRO NEVES declarou no BO nº 00283/2022.100110-5 como sendo o endereço de sua residência.

Outro fato descoberto, foi o registro da ocorrência n.º 00433/2022.100178-0, no dia 26/04/2022, na Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente – DEACA/SANTA CASA, pela prática do crime de estupro de vulnerável, no qual figura como suspeita ROSIMAR LOCATELLI (genitora de PAULO LOCCATELLI e testemunha na presente investigação), tendo como vítima PAULO LOCATELLI PAUMGARTTEN.

Além disso, vítimas e testemunhas da primeira fase da “Operação Sétima Frequência” também sofreram com ofensas e falsas denúncias perpetradas pelas integrantes da primeira corrente da seita “Missão do Espírito Santo”. Nesse diapasão, resta claro o constante assédio processual de vítimas e/ou testemunhas dos crimes praticados por PAULO PAUMGARTTEN.

A todo momento as mulheres da 1ª Corrente se utilizam da Justiça, Polícia, bem como da Ordem dos Advogados, com o objetivo de descredibilizar/atrapalhar as investigações e/ou omitir os crimes praticados por PAULO PAUMGARTTEN.

Ressalte-se que essas mulheres também atuam como verdadeiras recrutadoras/aliciadoras de mulheres, forjando um cenário para ludibriar novas frequentadoras e conferindo um certificado de credibilidade ao “PAI” quando falam que são adeptas do celibato e que ele deu novo sentido à vida delas.

No interrogatório perante a Autoridade Policial, as denunciadas exerceram o direito constitucional de permanecerem em silêncio.

(...)” Id. 113191454 do processo referência

Observa-se que os crimes supra foram perpetrados em 2019 contra as vítimas Suzete e Brenda; 2020 em desfavor das ofendidas Petra e Rosimeire logo, neste cenário a lei a ser aplicada ao caso concreto deve ser a que vigia à época da cessação da continuidade, não havendo que se falar em decadência, conforme já se manifestou a jurisprudência:

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. MATÉRIA JÁ ANALISANDA EM SEDE DE APELAÇÃO. PEDIDO NÃO CONHECIDO. CRIMES COMETIDOS ANTES DO REGRAMENTO DA LEI Nº 12.015/2009. SUJEIÇÃO À NORMA ANTERIOR MAIS BENÉFICA. INAPLICABILIDADE. AÇÃO REVISIONAL CONHECIDA EM PARTE E NESTA, JULGADA IMPROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.1 ? É cabível a desconstituição da coisa julgada penal somente nas excepcionais hipóteses previstas, taxativamente, no art. 621 do CPP. 1.2 - A revisão criminal não se presta à mera reapreciação da prova e argumentos já exaustivamente julgados por este e. Tribunal, exigindo-se, que o requerente apresente elementos probatórios novos que possam alterar a decisão combatida, o que não ocorreu in casu. 2 ? Os crimes foram praticados contra diversas menores, de forma continuada em relação a cada uma, de sorte que, mesmo aqueles que tiveram início no ano de 2009 submetem-se ao regramento da lei nº 12.015/2009, uma vez que as práticas cessaram quando esta lei já estava em vigor (súmula 711 do Supremo Tribunal Federal).3 - Ação de revisão criminal conhecida em parte e nesta, julgada improcedente. Decisão unânime. (TJPA – Revisão Criminal – Nº 0004084-19.2019.8.14.0000 – Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE – Seção de Direito Penal – Julgado em 16/03/2020)

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do presente
habeas corpus
e no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, nos termos da fundamentação apresentada.

É como
voto
.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 21/10/2024